Tribunal: TJPA
Processo: 0003683-55.2020.8.14.0074
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003683-55.2020.8.14.0074

RECORRENTE: CLEYSON TOME BEZERRA FERREIRA SOBRINHO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0007219-24.2019.8.14.0005

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). GERALDO DE M. ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RISCO DE GRAVE LESÃO À SEGURANÇA E À ORDEM PÚBLICA. RÉU DE ALTÍSSIMA PERICULOSIDADE. REITERAÇÃO DE CRIMES CONTRA A VIDA. SEGREGAÇÃO SOCIAL MANTIDA. MÉRITO. DA PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E DE INDICÍOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO E DOS DELITOS CONEXOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso para rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007219-24.2019.8.14.0005

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): LUCAS GOMES DE OLIVEIRA

ADVOGADO(AS): DR(A). ANDERSON ARAÚJO DE MEDEIROS

(DEFENSOR PÚBLICO)

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR(A). GERALDO DE M. ROCHA

RELATOR(A): DESA. EVA DO MARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira,
que reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio doloso,
devendo o recorrente ser julgado pelo Tribunal do Júri
.

Narra a denúncia em síntese, que no dia 17/06/2019 por volta das 00:05 horas, na travessa Seringueira, nº 1213, bairro Bela Vista na cidade de Altamira, o recorrente na companhia de outros meliantes, associaram-se com o fim de cometer crimes e, com manifesto “animus necandi”, ceifaram a vida da vítima
JEFFERSON DOS SANTOS LIMA
, mediante disparos de arma de fogo.

O feito tramitou regularmente, sendo julgada parcialmente procedente a denúncia, pronunciando o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, em relação a vítima
JEFFERSON DOS SANTOS LIMA
; e nos crimes conexos previstos no artigo 157, § 2°, II e V, e § 2º-A, I, do Código Repressivo, no tocante ao ofendido
EDIEL DE PAULO SILVA
, no artigo 288, “caput”, do CP, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, com relação a vítima
DARA LETÍCIA MATOS
.

Inconformado o apelante interpôs o presente recurso, alegando preliminarmente nulidade do feito, em razão da violação do sistema acusatório, e pela sua impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas, a fim de submetê-lo a julgamento pela corte popular.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o provimento parcial do recurso.

Nesta Instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DAS PRELIMINARES

2.1 – DA VIOLAÇÃO DO SISTEMA ACUSATÓRIO

Pugna a defesa, em sede preliminar, pela nulidade do processo, em razão da ausência de alegações finais por parte da acusação, caracterizando violação ao sistema acusatório.

Ressalto inicialmente que os requisitos da validez de um processo estão diretamente associados ao cumprimento das regras que norteiam a prática de atos processuais. Se os atos praticados estiverem em descompasso com a lei, surgem as nulidades. Não obstante, mesmo sobrevindo nulidades, para que estas sejam declaradas, deve ser demonstrado o prejuízo que a parte teve com a irregularidade processual, pois, sem o dano demonstrado não há nulidades.

Realmente inexiste no feito as alegações derradeiras da acusação, mas, mesmo sem as razões finais do órgão Ministerial, sobreveio decreto condenatório. Neste curso, entendo que a não apresentação dos arrazoados finais pelo órgão ministerial, não importou nenhum prejuízo, pois, com a sentença de pronúncia do acusado, o Ministério Público teve sua pretensão atingida, ou seja a submissão do recorrente a julgamento pelo tribunal do júri em relação ao homicídio de JEFFERSON LIMA e os crimes conexos de roubo, associação criminosa e corrupção de menores.

Sobre o tema observa-se jurisprudência firmada, conforme se vê:

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NÃO COMPARECIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES FINAIS POR PARTE DA ACUSAÇÃO. NULIDADE DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA
. 1. Constatadas a regularidade da intimação e a ausência de prejuízo, o não comparecimento do Representante do Ministério Público à audiência de instrução e julgamento não encerra a nulidade do processo, sobretudo quando a defesa não se opõe à realização do ato.
2. "Nos processos de competência do júri popular, até mesmo o não oferecimento de alegações finais na fase acusatória não é causa de nulidade do processo, pois o juízo de pronúncia é provisório, não havendo antecipação do mérito da ação penal, mas mero juízo de admissibilidade positivo ou negativo da acusação formulada para que o réu seja submetido ou não a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa"
(STJ, REsp 1373259). (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10418130006459001 Minas Novas, Relator: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2021) (grifos e negritos meus)

Portanto, nada mais correto, pois, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, as partes têm condições de expor seus argumentos finais em plenário do júri, diretamente aos juízes naturais da causa.

Daí porque não existe qualquer nulidade a ser reconhecida.

Preliminar rejeitada.

2.2 – DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O recorrente pleiteia a revogação de sua prisão e por via de consequência o direito de recorrer em liberdade.

O pedido não comporta acolhimento.

Explico.

A prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamento na ordem pública, haja vista o risco de reiteração criminosa, uma vez que este possui uma extensa folha de antecedentes criminais, sendo processado e investigado por mais 07 (sete) crimes do homicídio, havendo indicativos sérios de que seja contumaz na prática criminosa.

De acordo com o artigo 312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam:
para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.

No particular, as razões apresentadas pelo Juízo de primeiro grau revelam que a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente na fase de pronúncia está lastreada em fundamentação jurídica idônea e chancelada pela jurisprudência do STF.

Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da periculosidade do agente, evidente reiteração de práticas criminosas e da gravidade concreta da conduta que lhe é imputada.

No caso colaciono a seguinte decisão:

Ementa: PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PACOTE ANTICRIME (LEI 13.964/2019). COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. CONTRACAUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA DEFERIMENTO. RESGUARDO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DE PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIO EXAME DE LEGALIDADE E DE ATUALIDADE DOS SEUS FUNDAMENTOS. RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO REFERENDADA. 1.(...)(...) 3.
O risco de grave lesão à segurança e à ordem públicas revela-se patente, uma vez que (i) subsistem os motivos concretos que levaram à decretação e à manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) trata-se de agente de altíssima periculosidade comprovada nos autos; (iii) há dupla condenação em segundo grau por tráfico transnacional de drogas; (iv) o investigado compõe o alto nível hierárquico na organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital – PCC; (v) o investigado ostenta histórico de foragido por mais de 5 anos, além de outros atos atentatórios à dignidade da jurisdição.
(...)(...) 5. Tese fixada no julgamento:
“A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.”
(SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021) (grifos e negritos meus)

Assim, deve ser mantida a medida cautelar preventiva do recorrente.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por assim o ser, não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver os acusados quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”
e sim o “
in dubio pro reo”
, em respeito à presunção de inocência.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Tribunal do Júri, ensejando, portanto, uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”

, § 1º, DO CPP)

A materialidade está devidamente constatada através do laudo de perícia de local de crime com cadáver, bem como pela prova oral angariada durante as investigações policiais e instrução processual.

Por sua vez, há indícios de autoria, conforme se observa.

Foram ouvidas em sede judicial as testemunhas CLAYTON JEANE DROSDOSKY DOS SANTOS e HILDER ALVES DA SILVA e a vítima EDIEL DE PAULA SILVA, bem como o réu

LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
, que, em tese, indicam a autoria do crime por parte do recorrente.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

Qualquer interpretação diversa do quadro probatório acarretará ilegítima subtração e usurpação da competência constitucionalmente assegurada ao Tribunal Popular, juiz natural e soberano responsável pela valoração e julgamento das provas colhidas no processo.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios de autoria
, os quais impõe a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que este órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do acusado.

É de se ressaltar que, embora não se possa fundamentar a decisão judicial exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado
no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao artigo 155 do CPP
(HC 435.977 RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 1552018, DJe 2452018).

Assim, os relatos das testemunhas existentes nos autos, corroborados pelos demais elementos colhidos em sede policial e judicial, são suficientes para comprovar a materialidade e os indícios de autoria em relação ao réu
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA
, reunindo-se elementos de convicção suficientes que possibilitam o exercício da competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida pelo
Egrégio Tribunal do Júri da
2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira
.

Ademais, havendo várias versões possíveis para os fatos, compete ao juiz singular efetuar apenas o juízo de admissibilidade, remetendo ao Conselho de Sentença a decisão sobre o mérito de qual das versões é a que procede.

Quanto ao pedido de absolvição sumária formalizado pela defesa, não merece ser acolhida neste momento, na medida em que somente se admite tal hipótese se a acusação for manifestamente infundada ou quando demonstrada a ocorrência de uma causa excludente da ilicitude, o que não ocorre no caso, porquanto, em cognição sumária, não há como aferir com certeza o grau de participação do acusado nos eventos. No presente caso, entendo que o conjunto probatório não se mostra indene de dúvidas, razão pela qual deve ser oportunizado ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada da prova.

Neste sentido, está há muito consolidada a jurisprudência:

PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.I. LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INVIABILIDADE - APRECIAÇÃO AFETA AO JÚRI. Ausente na fase do iudicium accusationis prova cabal de alegada excludente de ilicitude, mostra-se inadmissível a absolvição sumária, devendo o julgamento do acusado, ante a constatação de indícios de propósito homicida, ser remetido ao Tribunal Popular, juiz natural da causa. II. QUALIFICADORA (MOTIVO TORPE) - EXCLUSÃO INADMISSÍVEL.A circunstância qualificadora do homicídio só pode ser afastada da pronúncia quando claramente inexistente; encontrando suporte mínimo no material probatório, deve ser levada à apreciação do Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 1a C.Criminal - RSE - 1344780-8 - Mallet - Rel.: Telmo Cherem - Unânime - - J. 18.06.2015).

Destarte, abstenho-me, aqui, de tecer maiores considerações sobre as provas existentes nos autos, porque, nos exatos termos da jurisprudência do
Supremo Tribunal
,
Federal

"a decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do "thema decidendum" culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida."
(
STF. Segunda Turma. HC 113091/PA. Relator: Min. Celso de Mello. Julgado em: 12/11/2013).

É preciso relembrar que a sentença de pronúncia tem por escopo apenas pôr termo ao
"judicium accusationis"
(1.ª fase do procedimento do Júri) e dar início ao
"judicium causae"
(2ª fase do procedimento do Júri), que se materializa, efetivamente, em plenário, com o julgamento pelo Conselho de Sentença.

Assim, considerando que o conjunto probatório fornece prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, deve este ser submetido ao julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

3.3 - DAS QUALIFICADORAS DO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II E IV DO CÓDIGO PENAL

É lição jurisprudencial que o reconhecimento ou não da qualificadora do crime submete-se ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade para tal apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular, contida na sua legitimidade processual.

Neste mesmo sentido:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes. ( HC 368.976/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 07/11/2016)."

Assim, no caso concreto estão presentes indícios suficientes de que o homicídio contra a vítima JEFFERSON DOS SANTOS LIMA foi perpetrado por motivo fútil, ou seja, pelo simples fato desta integrar facção criminosa rival; e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a surpresa na sua abordagem e pelos diversos disparos de arma de fogo desferidos no ofendido.

Portanto, as qualificadoras articuladas na denúncia - artigo 121, § 2º, inciso II e IV, do Código Penal, devem ser incluídas na pronúncia para que sobre ela se manifeste e decida o Conselho de Sentença, o juiz natural dos processos nos crimes contra a vida.

3.4 - DOS CRIMES CONEXOS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ROUBO MAJORADO - CORRUPÇÃO DE MENORES.

Relativamente aos delitos associação criminosa (artigo 288 do CP), roubo majorado (artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do CP) e de corrupção de menores (artigo 244-B da Lei 8.069/1990), cuidam-se de crimes conexos ao doloso contra a vida, a ser apreciado pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 78 do Código de Processo Penal, carecendo o juízo primevo de competência para eventual impronúncia ou absolvição, preservando-se a unidade de julgamento e apreciação de provas.

Verifica-se também a demonstração da materialidade delitiva e indícios de autoria dos crimes em tela, eis que o conjunto de provas arregimentadas durante a fase policial e judicial, dando conta da participação do recorrente nas empreitadas criminosas, ou seja, associando-se a outros meliantes e, dentre eles um adolescente, para cometer os crimes ao norte mencionados, o que impõe a pronúncia do recorrente, pelos mesmos fundamentos já expostos nos tópicos anteriores.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso, rejeitando as preliminares arguidas, mantendo a segregação cautelar do requerente e, no mérito, nego-lhe provimento
, deixando incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 13/12/2023